Tribunal: TJBA
Processo: 8063358-47.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8063358-47.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: ROZEANGELA GUIMARAES BARBOSA Advogado(s): PABLO DE QUEIROZ ALVES APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LICENÇA-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDA. INDENIZAÇÃO EM PECÚNIA. BASE DE CÁLCULO. OMISSÃO. CONSTATADA. TETO REMUNERATÓRIO CONSTITUCIONAL (TEMA 975). VALORES TRANSITÓRIOS. AFASTADOS. ABATIMENTO DE EVENTUAIS PAGAMETOS ADMINISTRATIVO. INCIDÊNCIA DA EC 113/2021. CUSTAS PROCESSUAIS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS COM EFEITOS MODIFICATIVOS. I. Caso em exame 1. Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao recurso de apelação para condenar o Estado da Bahia a indenizar a autora por licenças-prêmio não usufruídas durante o exercício do cargo público, determinando o pagamento das verbas com base na integralidade da causa e impondo à Fazenda Pública o pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa. II. Questão em discussão 2. Há cinco questões em discussão: (i) verificar se houve omissão quanto à aplicação do Tema 975 do STF, relativo à observância do teto remuneratório na base de cálculo da indenização por licença-prêmio não gozada; (ii) estabelecer se a base de cálculo deve incluir apenas verbas de caráter permanente, com exclusão das verbas de natureza transitória e indenizatória; (iii) determinar se valores já pagos administrativamente a título de licença-prêmio devem ser abatidos do total indenizatório; (iv) definir se a atualização monetária e os juros moratórios devem seguir a sistemática prevista na EC 113/2021; (v) avaliar a legalidade da condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais. III. Razões de decidir 3. O art. 1.022 do CPC autoriza os embargos de declaração para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo possível a atribuição de efeitos modificativos quando suprida qualquer dessas falhas decisórias. 4. O acórdão embargado se mostra omisso quanto à necessidade de observância do teto remuneratório constitucional, nos termos do julgamento do RE 1.167.842 (Tema 975 do STF), que define que o valor da indenização por licença-prêmio deve considerar a última remuneração do servidor no momento da aposentadoria, respeitado o teto constitucional. 5. Ademais, a base de cálculo da indenização deve incluir apenas as verbas de caráter permanente, excluindo-se aquelas de natureza transitória ou indenizatória, conforme jurisprudência do TJBA que uniformiza a interpretação administrativa da remuneração final do servidor. 6. E eventuais valores já pagos administrativamente a título de licença-prêmio devem ser considerados e deduzidos do montante final da indenização, sob pena de enriquecimento ilícito da parte autora. 7. No que diz respeito a correção monetária e os juros moratórios sobre o valor da condenação devem observar os critérios fixados no Tema 905 do STJ até a entrada em vigor da EC 113/2021, momento a partir do qual deve incidir exclusivamente a Taxa SELIC de forma acumulada até o efetivo pagamento, conforme art. 3º da mencionada emenda. 8. Por fim, a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de custas processuais contraria o disposto nos artigos. 5º e 10, inciso IV, da Lei Estadual nº 12.373/2011, sendo indevida. IV. Dispositivo e Tese 9. Embargos de Declaração acolhidos, com efeitos modificativos. Tese de julgamento: 1. A indenização por licença-prêmio não usufruída deve observar o teto remuneratório constitucional, nos termos do Tema 975 do STF. 2. A base de cálculo da indenização deve considerar a última remuneração do servidor, incluindo apenas verbas de caráter permanente. 3. Valores eventualmente pagos administrativamente a título de licença-prêmio devem ser abatidos do total indenizatório. 4. A atualização monetária e os juros de mora devem seguir o Tema 905 do STJ até a entrada em vigor da EC 113/2021, incidindo, a partir de então, exclusivamente a Taxa SELIC. 5. É indevida a condenação do Estado da Bahia ao pagamento de custas processuais, conforme legislação estadual. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; EC 113/2021, art. 3º; CF/1988, art. 37, XI; Lei Estadual nº 12.373/2011, arts. 5º e 10, IV. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 1.167.842 (Tema 975); STJ, REsp nº 1.495.146/MG (Tema 905); TJBA, Apelação nº 0567836-56.2016.8.05.0001, j. 02.03.2024; TJBA, Reexame Necessário nº 8077634-83.2021.8.05.0001, j. 30.01.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração nº 8063358-47.2021.8.05.0001, em que figuram, como Embargante e Embargado, respectivamente, ESTADO DA BAHIA e ROZEANGELA GUIMARAES BARBOSA. Acordam os Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça da Bahia, por votação unânime, em ACOLHER OS EMBARGOS, nos termos do voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA RELATORA PROCURADOR DE JUSTIÇA